Tribunal: TJMT
Processo: 1020685-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DEVANIA MENDES NUNES - CPF: 030.435.711-18 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. PAGAMENTO DE FATURAS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e os débitos contestados, bem como condenar a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, alega desconhecer o débito que gerou a negativação em seu nome no valor total de R$ 741,88 (setecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, colacionou aos autos
várias faturas no nome da parte autora Recorrida que constam o pagamento por meio de débito em conta corrente, possuindo essas faturas, inclusive, o mesmo endereço declarado na inicial.

3.

Inexistência de impugnação específica
por parte da consumidora quanto às provas apresentadas pela defesa no que diz respeito à validade da contratação do serviço.

4.

Evidente relação contratual entre as partes que afasta definitivamente a verossimilhança das alegações autorais. Medida impositiva de improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com a parte autora Recorrida, essencialmente pelo fato de
existir
várias faturas no nome da parte autora Recorrida que constam o pagamento por meio de débito em conta corrente, possuindo essas faturas, inclusive, o mesmo endereço declarado na inicial, o que não foi impugnado especificamente.

Assim, uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, uma vez que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022